Tribunal: TJMT
Processo: 1014290-49.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014290-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOEL JUNIOR MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 044.535.721-58 (PACIENTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO STEPHANE CORREA - CPF: 737.134.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BRUNO RONDON - CPF: 503.435.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA CONCEICAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 710.108.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL OLIVEIRA MEIRELES - CPF: 026.249.171-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS HUMBERTO VICCARI BOTURA - CPF: 049.303.681-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 33.905.874/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELI VICCARI BOTURA - CPF: 432.690.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DINNI ROUGRAS RAMOS FONSECA - CPF: 017.604.121-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 043.207.571-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY DELGADO DE MOURA - CPF: 729.430.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GEILSSON LAURIANO BARBOSA - CPF: 058.304.611-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCKLLYS FERNANDES DO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 034.233.051-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXLEIA LUDNILA APARECIDA RIOS DA SILVA - CPF: 039.538.171-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VENTURA DE AZEVEDO OLIVEIRA - CPF: 078.417.697-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA CAMPOS MORAIS - CPF: 044.537.731-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER FERREIRA DE LARA - CPF: 056.718.631-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA GRAZIELE NASCIMENTO MARANGONI FAGUNDES - CPF: 001.769.081-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ZEILA VICCARI FAGUNDES - CPF: 608.085.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON FELIX DE MIRANDA - CPF: 328.163.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO.
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente no curso da operação denominada “Água Ilícita”, sob a imputação dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e extorsão (art. 158 do Código Penal). A defesa sustentou que a prisão carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata dos delitos e em movimentações financeiras supostamente compatíveis com a atividade empresarial lícita do paciente. Alegou, ainda, negativa de autoria, invocou o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), e defendeu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, diante dos bons predicados pessoais do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) examinar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de fundamentação concreta e dos requisitos autorizadores; (
ii
) avaliar a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (
iii
) verificar eventual ofensa ao princípio da presunção de inocência, diante da tese de negativa de autoria e da ausência de demonstração inequívoca de envolvimento nos delitos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta dos fatos, no modus operandi empregado e na periculosidade social decorrente da suposta vinculação do paciente à organização criminosa Comando Vermelho.

4.
A prisão preventiva é medida excepcional, mas justificada quando presentes os elementos do art. 312 do CPP, como no caso em tela, onde há indícios suficientes de autoria e materialidade (fumus
comissi
delicti), além de risco concreto à ordem pública (periculum
libertatis
).

5.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para coibir a continuidade das atividades delitivas imputadas, dada a estruturação da organização criminosa e a atuação ativa do paciente em sua engrenagem operacional.

6.
A tese de negativa de autoria não pode ser analisada na via do habeas corpus, por demandar revolvimento de provas, providência incompatível com o rito célere e documental da presente ação mandamental.

7.
A existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e primariedade, não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

8.
A imposição da prisão preventiva, quando embasada em fundamentos concretos e necessários à garantia da ordem pública, não configura violação ao princípio da presunção de inocência, tampouco representa antecipação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
e pela inserção do agente em organização criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A decisão que decreta a prisão preventiva satisfaz a exigência constitucional de fundamentação quando demonstra, de forma individualizada e concreta, a necessidade da medida.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

4. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para acautelar a ordem pública quando configurada a periculosidade concreta do agente.

5.
A tese de negativa de autoria não pode ser analisada em habeas corpus por exigir dilação probatória.

6.
A prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos voltados à garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 158; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; CPP,
arts
. 282, 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339; STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
14.04.2021; STJ,
AgRg
no RHC n. 181.347/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
05.09.2024; TJMT, HC n. 1003626-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.03.2022; TJMT, Enunciados 42 e 43

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Rodrigo Batista
d
a Silva

em favor de
Joel Junior Morais
d
e Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais-Nipo da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 20 de março de 2025,
durante defl
a
gração de operação nominada
“
aqua
ilícita”
,
em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/2013) e extorsão (art. 158 do Código Penal), por força da decisão prolatada nos autos do
PePrPr
n.
1003241-79.2025.8.11.0042
.

Sustenta,
o impetrante,
que
a prisão do paciente carece de fundamentação concreta, havendo apenas referências genéricas a uma suposta participação em organização criminosa, com base em investigação do GAECO no bojo da “Operação Água”
.

Argumenta que a decisão judicial se limita a reproduzir a gravidade abstrata do delito e a movimentação financeira do paciente, a qual, segundo a defesa, seria compatível com sua atividade empresarial regular no ramo de distribuição de água mineral.

Afirma que o paciente não possui qualquer vínculo com as condutas delitivas que lhe são imputadas e, que, os elementos constantes dos autos não são suficientes para vinculá-lo à prática dos crimes investigados, tratando-se
de meras presunções baseadas em análises financeiras genéricas, sem demonstração de efetiva participação nos atos delitivos.

Alega

que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita e regular há mais de
20 (
vinte
)
anos, sendo ainda responsável pelo sustento de sua família, o que, a seu ver, autorizaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Aponta ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), uma vez que a prisão se antecipa a eventual condenação e se funda em meras suposições, sem comprovação idônea da materialidade delitiva e da autoria.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 282342918).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 285595358).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id. 288809898):

Habeas Corpus: Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro – “Operação
Acqua
Ilícita” – Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja revogada, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP – Liminar indeferida – A tese condizente com a negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem - Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015/TJMT – Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
– Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Organização criminosa impôs um esquema denominado “Projeto da Água Mineral”, de acordo com o qual comerciantes de Várzea Grande, Cuiabá e dentre outros municípios são
obrigados a comprar garrafões de água exclusivamente de distribuidores aprovados pela facção, sob pena de represálias - Além disso, para cada garrafão de água vendido, era cobrada uma taxa de R$ 1,00 (um real), que ia diretamente para os cofres da organização criminosa – Existência de indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, vez que ele integrava o núcleo do esquema, atuando como representante legal da organização criminosa, sendo que seus dois estabelecimentos comerciais estão vinculados à facção criminosa com a cobrança da referida “Taxa”.– Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente, em razão da alegada ausência dos pressupostos legais e fáticos para a decretação da prisão preventiva, especialmente no tocante à
ausência de provas da autoria,
inexistência de fundamentação concreta a justificar a medida extrema, bem como da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme autoriza o art. 319 do Código de Processo Penal.

No que diz respeito a tese de que não há indícios ou provas suficientes que demonstrem a participação do paciente nos supostos crimes,
cabe salientar que o exame de teses relativas ao mérito da ação penal, como a negativa de autoria não é permitido pela via estreita do
habeas corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do
writ
. É o que ensina Heráclito Antônio
Mossin
citando Paulo Lúcio Nogueira:

“O instituto do habeas corpus visa amparar direito líquido, que se entende aquele cuja existência não é afetada por dúvidas ou incertezas. É de se ver que tal direito deve ser demonstrado com evidência [...]. é claro que o impetrante terá que
fornecer
de plano os elementos indispensáveis que demonstrem a liquidez de seu direito. O que não se admite é que haja exame aprofundado de prova, para aferir o direito do impetrante ou paciente, que deve fluir naturalmente do próprio pedido”
.
("Habeas Corpus", 7.ed., Barueri: Manole, 2005, p. 133)
.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Além disso, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça continua tendo a mesma posição exarada no Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante se depreende do acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS– JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – CASO JULGADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA
–
1)
NEGATIVA DEAUTORIA– IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT
– 2) IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCESSO – INVIABILIDADE A UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (REVISÃO CRIMINAL) – EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SE CONSOLAR A DEFICIÊNCIA DE DEFESA, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” EM 2013 – 3) ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE E IDADE AVANÇADA – FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO AOJUÍZODE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDOGRAUDE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO DENEGADO.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de negativa de autoria, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

In
casu
, meio processual adequado para se analisar o pedido visando a anulação da sentença condenatória em razão de suposto argumento de irregularidades no curso do processo é a revisão criminal, eis que o trânsito em julgado ocorreu no ano de 2013, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

A condição de portador de doença grave (câncer no pulmão e próstata) não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância.

(N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
.
Destacamos

Aliás, no que diz respeito ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO. ADEQUAÇÃO. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. MERA IRREGULARIDADE. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de ser prescindível a descrição pormenorizada do fato criminoso, sendo suficiente a menção aos tipos penais nos quais teria incorrido o
querelado. 2. A falta do recolhimento das custas para ingresso da ação penal privada é mera irregularidade que foi sanada pelo querelante quando intimado. logo, não há falar em decadência do direito de queixa. 3. A queixa-crime ofertada preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo, suficientemente, as condutas imputadas à paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da
opinio
delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4.
Acolher as teses defensivas de negativa de autoria e atipicidade da conduta demandaria, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no RHC n. 181.347/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024
.)
Destacamos

Portanto, em consonância com o posicionamento da Corte Superior e decisões firmadas por este Órgão Fracionário, a abordagem acerca da negativa de autoria na prática do ilícito não pode ser analisada nesta via mandamental, devendo ser dirimida por ocasião da instrução criminal perante o Juízo
a quo
, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa.

Com relação
à ausência de fundamentação
d
a
decisão que
decreto
u
da prisão preventiva do paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido ato judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de decretar a custódia cautelar
de
Joel Junior
: a garantia da ordem pública
.

A propósito, vejam-se estes trechos do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
1 RELATÓRIO

Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO, pela
PRISÃO PREVENTIVA
,

BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, VEICULAR E PESSOAL; EXTRAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DO CONTEÚDO DO MATERIAL APREENDIDO; SEQUESTRO DE BENS E VALORES E BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS
,
como medidas indispensáveis ao prosseguimento das investigações levadas à efeito pelo IP001/2025/GAECO/MPMT.

Consta nos autos que a organização criminosa Comando Vermelho impôs um esquema denominado “Projeto da Água Mineral”, de acordo com o qual comerciantes de Várzea Grande, Cuiabá dentre outros municípios da Baixada Cuiabana são obrigados a comprar garrafões de água exclusivamente de distribuidores aprovados pela facção, sob pena de represálias. Além disso, para cada garrafão de água vendido, era cobrada
uma taxa de R$ 1,00 (um real), que ia diretamente para os cofres da organização criminosa.

Os elementos colhidos até o momento apontam para a existência de uma estrutura organizada que estaria se dedicando à prática reiterada de delitos de alta gravidade, incluindo, mas não se limitando, à extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Argumenta que, diante das peculiaridades do caso e da necessidade de aprofundar as investigações, as medidas cautelares e assecuratórias acima são imprescindíveis para obtenção de provas, as quais não
seriam
acessíveis por outros meios disponíveis, bem como para interromper a atuação de integrantes de uma organização criminosa.

Foram juntados aos autos relatórios técnicos elaborados pelo GAECO, Relatórios de Inteligência Financeira emitidos pelo COAF, cópia do Inquérito Policial n.º 001/2025/GAECO, dentre outros, detalhando os indícios da prática criminosa e justificando a indispensabilidade da medida requerida.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Da contextualização fática.

Exsurge da presente representação que comerciantes da Baixada Cuiabana e de cidades do interior, sob anonimato, registraram uma denúncia anônima (nº 73398) na Ouvidoria do Ministério Público, encaminhada ao GAECO (SIMP nº 000513-103/2024), em que relataram que o Comando Vermelho estaria coagindo-os a comprar água mineral exclusivamente de distribuidores indicados pela facção, além de impor uma taxa de R$ 1,00 (um) por galão vendido.

Os distribuidores mencionados na denúncia incluem os representados Tiago Correa, Fábio
Farrame
, Gersinho, Osvaldo Sobrinho e um indivíduo identificado como “JB”, que supostamente adquirem água mineral diretamente das fábricas e a distribuem de forma impositiva a mercados, postos de combustível e outros comerciantes.

A denúncia anexou prints de um grupo de WhatsApp de distribuidores de água mineral, em que um dos administradores ameaça
os
comerciantes, afirmando que quem desrespeitar a determinação “terá que se entender de outra forma” e que “haverá cobrança sobre o que foi decidido”.

Também foi apresentado um áudio, no qual um indivíduo não identificado saúda a “família”, em referência à facção criminosa, e anuncia o lançamento de um “projeto” de revenda de água mineral. No áudio, afirma que todos os comerciantes serão obrigados a adquirir água exclusivamente desse projeto, disponibilizando as marcas “Puríssima”, “
Lebrinha
”, “Jaciara” e “Prisma”.

Uma segunda denúncia anônima (nº 73515) foi registrada na Ouvidoria do Ministério Público, confirmando a coação e trazendo novas informações. Segundo essa denúncia, Tiago Correa teria como parceiro um indivíduo chamado Tarcísio, e outro envolvido no esquema seria Joel da Figueirinha/Joel da Distribuidora.

O conteúdo sugere um esquema de extorsão semelhante ao praticado por milícias no Rio de Janeiro. Senão vejamos:

Constata-se ainda que o GAECO obteve acesso às chaves pix vinculadas aos telefones dos estabelecimentos comerciais apontados na denúncia, conforme tabela abaixo:

Para melhor compreensão dos fatos, passa-se a delinear a conduta dos representados, de forma individualizada

[...]

2.1.4 Do investigado
“JOEL DA FIGUEIRINHA”
.

As investigações indicaram que “Joel da Figueirinha” seria um distribuidor supostamente ligado ao Comando Vermelho, atuante em Várzea Grande/MT. Após diligências, constatou-se que ele possui duas empresas cadastradas em seu nome e um veículo de luxo em nome de uma delas:

a)
Distribuidora JRS
, localizada na Avenida Aleixo Ramos da Conceição, Loteamento Figueirinha, nº 17, Bairro Jardim Glória, Várzea Grande/MT. No local, além da venda de bebidas e água mineral, foi identificado um dos veículos utilizados para entregas: um VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS, placa QCN1C72, cor branca, ano 2020/2021, de propriedade de Joel Júnior. Durante a vistoria, os policiais visualizaram uma Caminhonete RAM 2500
Laramie
, placa RRV9A47, ano 2022/2022, utilizada pelo investigado e registrada sob o CNPJ: 15.492.573/0001-57.

b)
Mercearia e Distribuidora Juniors Comércio LTDA
, nome fantasia
“Juniors Distribuidoras”,
vinculada ao CNPJ 15.492.573/0001-57. Está localizada no endereço Rua
Alecir
de Lannes,
Lot
. Figueirinha, n.º 62, Bairro Jardim Glória, Várzea Grande, na rua lateral da Distribuidora JRS, a poucos metros de distância.

Trata-se de uma residência comum, porém, no terreno ao lado, acessado pelo portão branco da imagem mencionada, são armazenados garrafões de água e veículos utilizados no transporte desses produtos.

Em frente à residência,
no momento em que
os investigadores realizavam a diligência, encontrava-se estacionado o veículo HONDA/HR-V LX CVT, placa QBS0G04, ano/modelo 2015/2016, cor cinza, registrado em nome de
Katyane
Laura Morais de Oliveira, CPF 041.680.791-71, irmã de Joel Júnior Morais de Oliveira.

Nas redes sociais, por meio do perfil de Instagram da empresa
JUNIOR’s
Distribuidora (https://www.instagram.com/
juniors_distribuidora
/), foi possível identificar a existência de duas unidades. A primeira corresponde à loja localizada à Avenida Aleixo Ramos da Conceição, enquanto a segunda está localizada na Rodovia Mário Andreazza, nº 04, Várzea Grande – MT, que utiliza o CNPJ n.º 31.767.278/0001-12, como pix para pagamento de compras realizadas no local.

Ao consultar o CNPJ em questão, o GAECO logrou êxito em identificar que a Juniors Distribuidora localizada à Av. Mario Andreazza está em nome de JUCELIA CAMPOS MORAIS, esposa de Joel.

De acordo com o Relatório de Inteligência Financeira (RIF 116325), encaminhado pelo COAF, Joel Júnior Morais de Oliveira e suas empresas apresentaram transações financeiras atípicas para o seu porte.

A guisa de ilustração, cite-se que, entre 04/06/2021 e 08/12/2021, a conta bancária de Joel Júnior, no Banco Santander, movimentou R$ 6.640.622,00. Em outro período, de 03/11/2021 a 23/05/2022, esse valor subiu para R$ 9.602.857,00. Já entre 05/08/2022 e 02/02/2023, as transações chegaram a R$ 12.431.934,00, sendo R$ 6.143.951,79 em créditos e R$ 6.287.983,53 em débitos.

Além disso, o cruzamento de dados bancários demonstrou que diversas distribuidoras de bebidas e água mineral realizaram transações com Joel Júnior, sugerindo um possível vínculo comercial suspeito.

Em diligências de campo relatadas no Relatório de Informações Nº 011/2025/SIO/GAECO, os investigadores lograram êxito em visualizar Joel Junior atendendo clientes na Juniors Distribuidora, da Av. Mario Andreazza. No local, também foi visualizada a camioneta I/RAM 2500 LARAMIE, placa RRV9A47, ano/modelo 2022/2022, evidenciando o seu uso pelo representado.

Os investigadores também realizaram o acompanhamento de Joel, após deixar a distribuidora Juniors Distribuidora, da Av. Mario Andreazza, e chegaram até a sua residência, localizada na Rua Kaiser entre os números 1920 e 88, (casa sem numeração exposta, podendo ser43 ou 112, de acordo com o Google Maps), ao lado do condomínio Gotas de Orvalho, Bairro Figueirinha, Várzea Grande/MT.

[...]

2.2 Da Prisão Preventiva

Dentre as inúmeras modificações legislativas trazidas à baila pela Lei nº 13.964/19, o chamado “Pacote Anticrime” buscou reforçar o sistema acusatório, bem como os preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Neste desiderato, uma das alterações foi o texto do §3º do Art. 282, do Código de Processo Penal, que passou a contar com a seguinte redação,in
verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

[...]

§ 3º
Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e
os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

Sendo assim, considerando os elementos indiciários probatórios produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação, em cotejo a
jaez
do crime supostamente cometido e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente representação será decidida inaudita altera
pars
, ante o risco evidente de perda de eficácia das medidas requeridas.

Nesse contexto fático investigativo, representa a autoridade policial peticionante, pelo decreto da prisão preventiva de:
1. GERSON DA CONCEIÇÃO DE ARRUDA FILHO, Vulgo “GERSINHO” – CPF 710.108.661-68
, nos seguintes endereços: a) Rua 01, Lote 23, Nº 1, Condomínio Residencial São José, Bairro Jardim Industriário, Cuiabá/MT; b) na Rua 11, 998-1244, Jardim Industriário I, Cuiabá/MT;
2. FÁBIO JUNIOR BATISTA PIRES, VULGO “FARRAME” – CPF: 701.121.691-04
, nos seguintes endereços: a) Rua M, Quadra 55, casa 44, Bairro Jardim Brasil, Cuiabá-MT; b) Avenida Professor Alice Freire Silva, Quadra 55, Lote 02, CPA II, bairro Ouro Fino, Cuiabá/MT; c) Rua H3, Quadra 23, Casa 02, Bairro Sol Nascente, em Cuiabá – MT;
3. THYAGO STEPHANE CORREA
, CPF: 737.134.301-87, nos seguintes endereços: endereço: Rua 06, quadra 01, número 134, condomínio Origem VG, localizado na Avenida Tiradentes,
bairro Chapéu do Sol, Várzea Grande/MT;
4. JOEL JUNIOR MORAIS DE OLIVEIRA, VULGO “JOEL DA FIGUEIRINHA” – CPF: 044.535.721-58
, nos seguintes endereços: a) Rua Kaiser entre os números 1920 e 88, (casa sem numeração exposta, podendo ser 43 ou 112, de acordo com o Google Maps), ao lado do condomínio Gotas de Orvalho, Bairro Figueirinha, Várzea Grande/MT;
5. LOURIVAL PEREIRA DA SILVA, VULGO “LORO” – CPF: 054.542.601-42
, nos endereços cadastrados: a) Rua Nova Iguaçu, Nº 44, Quadra A, Vila Verde, Cuiabá/MT; b) Rua Nova Iguaçu, Nº 32, Vila Verde, Cuiabá/MT; c) Rua Nova Iguaçu, Nº 323, Jardim Presidente. Cuiabá/MT; d) Rua Quatro, Nº 588, Osmar Cabral, Cuiabá/MT; Rua Nova Araçá, Nº 09, Jardim Presidente, Cuiabá/MT (Lava a Jato Parceirão); e) Rua Nova Iguaçu, Quadra E, Nº 8, Jardim Presidente, Cuiabá/MT;
6. ULISSES BATISTA DA SILVA, VULGO “MINEIRO, VEIO, COROA e NEGÃO” CPF: 070.290.926-27
, podendo ser encontrado nos endereços: a) Rua X, Quadra 10, Nº 7, Jardim Petrópolis, Nobres/MT; b) Rua F, Nº 34 Quadra 22, Residencial Jequitibá, VÁRZEA GRANDE/MT; c) Rua 40, Nº 28, Pedra 90, Cuiabá/MT - CEP: 78.099-200;
7. VINICIUS TARGINO DA SILVA, CPF: 057.542.561-08
, podendo ser encontrado nos endereços na: a) Rua Tenente Souza Marques, n° 01, Bairro Marajoara, Várzea Grande/MT; b) Rua São Sebastião, n° 115, Cidade Alta, Cuiabá/MT; c) Rua Tenente Souza Marques, Quadra 24, Nº 1, Jardim Marajoara 01, VÁRZEA GRANDE/MT, CEP: 78138452;
8. GILMAR MACHADO DA COSTA, CPF: 007.411.361-55
, podendo ser encontrado no endereço sito a Rua J, nº 812, Nova Conquista, Cuiabá/MT, CEP: 78.056-023; Avenida A, Nova Conquista, Cuiabá/MT;
9 FRANCISCO BRUNO RONDON, Vulgo “BRUNO RONDON”, CPF: 503.435.801-87
, podendo ser encontrado no endereço sito a Rua Alexandre Rodrigues, Nº 158, Dom Aquino, Cuiabá/MT;
10. CLAUDINEI DELGADO DE MOURA, Vulgo “BUIU”, CPF: 729.430.091-72
, podendo ser encontrado no endereço sito a Rua Presidente Leite Figueiredo, 956, Bairro São Matheus Cuiabá/MT;
11 WENDER FERREIRA DE LARA, CPF: 056.718.631-80
, endereços a seguir: a) Rua Teles Pires, Nº 105, Dom Aquino, Cuiabá/MT; b) Rua Paulista, Nº 40, Jardim Paulista, Cuiabá /MT; c) Rua Padre Gerônimo Botelho, Nº 157, Dom Aquino, Cuiabá/MT; d) Rua Teles Pires nº 25, Dom Aquino, Cuiabá/MT;
12 ELCKLLYS FERNANDES DO NASCIMENTO SANTANA, CPF: 034.233.051-93
, podendo ser encontrado na Rua Comendador Henrique, Nº 1.400, Dom Aquino, Cuiabá/MT, CEP: 78.015-050.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, demonstrando-se, destarte, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

É o caso dos autos.

A materialidade delitiva ressai dos prints de telas que expõem as ameaças formalizadas pelos suspeitos, RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO Nº RELINF Nº 054/OS.8548.01/2024/SIO/GAECO, Termos de Declarações e demais elementos de cognição constantes no IP n.º 001/2025/GAECO/MPMT
.

No tocante aos indícios razoáveis de autoria, percebe-se que os documentos apontam para a existência de uma rede articulada de indivíduos que, mediante divisão de tarefas, promovem a prática reiterada de atividades ilícitas, gerando significativo impacto social e financeiro.

De acordo com a contextualização fática acima, percebe-se que a organização criminosa Comando Vermelho impôs um esquema denominado “Projeto da Água Mineral”, de acordo com o qual comerciantes de Várzea Grande, Cuiabá dentre outros municípios da Baixada Cuiabana são obrigados a comprar garrafões de água exclusivamente de distribuidores aprovados pela facção, sob pena de represálias. Além disso, para cada garrafão de água vendido, era cobrada uma taxa de R$ 1,00 (um real), que ia diretamente para os cofres da organização criminosa.

Partindo dessa premissa, constata-se que os indivíduos
GERSON DA CONCEIÇÃO DE ARRUDA FILHO, FÁBIO JUNIOR BATISTA PIRES, VULGO “FARRAME”, THYAGO STEPHANE CORREA,
JOEL JUNIOR MORAIS DE OLIVEIRA, VULGO “JOEL DA FIGUEIRINHA”,
LOURIVAL PEREIRA DA SILVA, VULGO “LORO”, GILMAR MACHADO DA COSTA e ULISSES BATISTA DA SILVA, VULGO “MINEIRO, VEIO, COROA e NEGÃO”
seriam proprietários de distribuidoras de água vinculadas à facção criminosa
, sendo este último, inclusive, idealizador do “Projeto” na Baixada Cuiabana, enquanto os demais, FRANCISCO BRUNO RONDON, Vulgo “BRUNO RONDON”, CLAUDINEI DELGADO DE MOURA, Vulgo “BUIU”, WENDER FERREIRA DE LARA, ELCKLLYS FERNANDES DO NASCIMENTO SANTANA e VINICIUS TARGINO DA SILVA seriam os responsáveis pela prática da extorsão propriamente dita, ameaçando e constrangendo os comerciantes para adquirirem a água dos distribuidores autorizados pelo CV.

Destarte, demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade

da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explica-se:

O periculum
libertatis
resta amplamente caracterizado neste caso, notadamente pela periculosidade concreta dos investigados e pelo risco evidente à ordem pública.

Com efeito, vislumbra-se que os investigados integram uma organização criminosa altamente estruturada e hierarquizada, com distribuição de tarefas, divisão de funções e planejamento coordenado, revelando sofisticação na prática criminosa e capacidade de perpetuação do esquema delitivo.

Diferente de crimes eventuais ou isolados, os fatos apurados apontam para um projeto delitivo contínuo e reiterado, envolvendo extorsão de comerciantes, imposição de monopólio criminoso no mercado de água mineral e lavagem de dinheiro, tudo sob o comando da facção criminosa Comando Vermelho, com histórico de extrema violência e domínio territorial em Mato Grosso.

A garantia da ordem pública, nesse contexto, exige a imediata segregação cautelar dos investigados, pois sua liberdade não apenas permitirá a continuidade da prática criminosa, mas também reforçará a
intimidação de vítimas e testemunhas, comprometendo toda a persecução penal.

Os elementos informativos reunidos até o presente momento demonstram que os investigados controlam a distribuição de água mineral na Baixada Cuiabana por meio de ameaças e coação a comerciantes, impondo preços, determinando fornecedores e exigindo pagamento compulsório de taxas ilegais.

Consoante grafado anteriormente, a facção Comando Vermelho se vale de violência e intimidação para manter o domínio sobre o setor, utilizando ameaças explícitas registradas em áudios e mensagens de WhatsApp, além de visitas diretas a comerciantes por integrantes armados da organização criminosa
.

[...]

Em conclusão, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte

abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

Destacamos

Mas se isso não bastasse,
a decisão que manteve a custódia cautelar assevera, de forma expressa, que permanecem íntegros e presentes os requisitos legais que autorizam a sua manutenção
, vejamos:

[...]
2)Do pedido de revogação de prisão preventiva formulado por Joel Junior (id. 188871180).

Alega a defesa de Joel Junior que não persistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, pois, para além de possuir bons predicados pessoais, a manutenção da prisão viola o princípio da presunção da inocência.

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus
comissi
delicti (pressupostos), o periculum
libertatis
(fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Partindo de tais premissas, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram
os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua
decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial
.

Nessa tessitura,
conforme relatórios do GAECO e do COAF, constam nos autos indícios robustos de que o acusado atuava como operador de uma estrutura empresarial supostamente vinculada à facção, com movimentações financeiras incompatíveis com seu padrão econômico, além de atuação direta em pontos de distribuição sob coação a comerciantes da Baixada
Cuiabana
.

No tocante à alegação de que a manutenção da prisão preventiva violaria o princípio da presunção da inocência, pondera-se quea imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Assim, a segregação cautelar não decorre de juízo antecipado de culpabilidade, mas sim da necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta dos fatos e a plausibilidade dos indícios.

Por fim, quanto aos predicados pessoais do acusado – tais como residência fixa, trabalho lícito, primariedade e ser arrimo de família –, cumpre asseverar que tais elementos, por si sós, não têm o condão de infirmar a necessidade da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43, no sentido de que:As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’.

No caso em tela, os elementos constantes dos autos revelam indícios da participação do investigado em organização criminosa complexa, com potencial concreto de reiteração delitiva e risco à ordem pública, revelando-se insuficientes medidas alternativas à prisão (art. 319, CPP).

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por JOEL JUNIOR MORAIS DE OLIVEIRA, mantendo-se hígido o decreto prisional por estarem presentes e não superados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem que se vislumbre qualquer ilegalidade ou teratologia na custódia cautelar.
[...]
.
Destacamos

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro
a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a
s
decis
ões
invectivada
s
apont
aram
, de
maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Isso porque, além
indícios de

autoria
e
materialidade delitiva
(
fumus
comissi
delicti
), autoridade apontada como coatora fundamentou a custódia cautelar no gravame à
ordem pública
(periculum
libertatis
),
especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
do paciente e sua periculosidade social. Há indicativos de sua vinculação a organização criminosa, uma vez que
os crimes de extorsão
teria
m
sido perpetrad
os
sob ordens da facção criminosa Comando Vermelho.

Em contexto análogo, este Tribunal já se manifestou nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO EM CONCURSO DE AGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão que homologou o flagrante, converteu em prisão preventiva e recebeu a denúncia pela suposta prática dos crimes de extorsão em concurso de pessoas (art. 158, § 1º, do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), consistentes em se dirigir a estabelecimento comercial, identificando-se como membros da referida organização, exigindo cadastro para pagamento de taxas, em contrapartida de assegurar às vítimas a garantia de proteção da facção criminosa “Comando Vermelho”. II. Questão em discussão: Verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando: (i) a alegada inépcia da denúncia e ausência de justa causa; (
ii
) a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; e (
iii
) a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir: 1.
A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se nos requisitos do art. 312, do CPP, em especial na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e o modus operandi dos delitos imputados ao paciente, como integrante de organização criminosa
. 2. O art. 310, § 2º, do CPP veda a concessão de liberdade provisória quando presentes indícios de participação do agente em organização criminosa, nos termos dos delitos narrados na denúncia. 3. A alegação de inépcia da denúncia não prospera,
pois
a peça acusatória atende os requisitos do art. 41, do CPP, descrevendo os fatos, a autoria e suas circunstâncias, possibilitando a ampla defesa. 4. Não há constrangimento ilegal na decisão questionada, pois a fundamentação é idônea e atende os parâmetros constitucionais do art. 93, IX, da CF, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 339. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável diante do risco
concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo vínculo do paciente com a organização criminosa e pela prática reiterada de delitos graves. IV. Dispositivo e tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1.
A gravidade concreta do delito, aliada à vinculação do agente a organização criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública
. 2. A decisão que decreta a prisão preventiva não exige fundamentação exaustiva, bastando a demonstração das razões que justificam a segregação cautelar. 3. Inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva”. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 158, § 1º, do CP; art. 2º, da Lei n. 12.850/2013;
arts
. 41, 282, § 6º, 312 e 313, do CPP; art. 93, IX, da CF/88. Jurisprudência relevante citada: STF – Tema 339. TJMT – HC n. 1003626-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 22/03/2022.
(N.U 1034734-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.
Destacamos

No caso concreto, o
s
delito
s
imputado
s
ao paciente, qual seja, a prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e extorsão (art. 158 do Código Penal), revela elevado grau de reprovabilidade social, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos, do
modus operandi
empregado e da periculosidade evidenciada pelo envolvimento com facção criminosa de ampla atuação e reconhecida propensão à prática de delitos graves e violentos.

Conforme exaustivamente delineado nos autos,
restou evidenciado que
o paciente
é titular de duas empresas
–

“
Distribuidora JRS
”
e
“
Juniors Distribuidora
”

–
ambas localizadas no bairro Jardim Glória, em Várzea Grande/MT, além de uma terceira unidade localizada na Rodovia Mário Andreazza, registrada em nome de sua esposa, Jucelia Campos Morais. Segundo os dados constantes nos Relatórios do COAF, suas contas bancárias movimentaram cifras absolutamente incompatíveis com sua capacidade econômica declarada, alcançando valores superiores a R$ 12 milhões em determinados períodos, o que reforça os indícios da prática de lavagem de dinheiro e da utilização dos empreendimentos como fachadas para atividades ilícitas.

Além disso, restou evidenciado que o paciente atuava diretamente em pontos de distribuição, exercendo controle e coação sobre comerciantes locais, os quais eram compelidos a adquirir produtos exclusivamente
das empresas vinculadas à facção, sob ameaça de represálias, o que reforça a presença não apenas do
fumus
comissi
delicti
, mas, sobretudo, do
periculum
libertatis
, evidenciado pelo risco concreto à ordem pública e à regularidade da persecução penal
.

Evidencia-se, assim, que a segregação cautelar do paciente não decorre de juízo antecipado de culpabilidade, mas de medida absolutamente necessária e proporcional diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade social do agente e do risco iminente à ordem pública, que restaria claramente comprometida caso o paciente retornasse ao convívio social, possibilitando, inclusive, a continuidade das atividades ilícitas desenvolvidas no bojo da organização criminosa.

Com efeito, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Do mesmo modo, ainda que a defesa sustente a existência de predicados pessoais favoráveis, é pacífico na jurisprudência pátria que tais circunstâncias, por si sós, não asseguram automaticamente a liberdade do acusado, conforme destacado no seguinte precedente:
“a existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)”
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023). Tal entendimento se aplica integralmente ao caso em exame.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

De outro lado, cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como também não representa desrespeito ao
princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4 .
Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Assim, verifica-se que o decreto preventivo se encontra justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Joel Junior Morais
d
e Oliveira
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025